Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1008245-39.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: RICARDO MOREIRA DA SILVA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Ricardo Moreira da Silva, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Professor – Grupo I (Graduação em Ciência da Computação), para o Município de Lucas do Rio Verde-MT, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal.
O referido acórdão restou assim ementado (Id 22909481):
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC –TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.
Embargos de declaração rejeitados (Id 33722955).
Trânsito em julgado ocorrido em 19.05.2020, conforme certidão lançada no Id 43188982.
Pois bem.
Conforme noticiado pelo Exequente no Id 46570967, o acórdão proferido na ação mandamental ainda não fora cumprido.
Nessa conjuntura, como a decisão não fixa qualquer obrigação de pagar, deve-se diligenciar o cumprimento da obrigação de fazer.
Em vista disso, com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, determino a intimação do Estado de Mato Grosso para que, em 30 (trinta) dias, demonstre nestes autos o cumprimento do acórdão, documento cuja cópia lhe deve ser encaminhada.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça